Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO DE TEMPO ESPECIAL. CONVERSÃO EM TEMPO COMUM. APOSENTADORIA. MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1. É assegurado a todos a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5o, LXXVIII).
2. A ausência de manifestação tempestiva da Administração Pública nos casos em que deveria pronunciar-se após provocação do administrado configura a omissão denominada silêncio administrativo, e viola direito líquido e certo do requerente (Lei no 840/2011, art. 173).
3. Remessa necessária conhecida e não provida.